Tribunal: TJDFT
Processo: 0732107-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732107-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, em ação de conhecimento proposta em face do ITAU UNIBANCO S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos (id. 203897033 da origem): “Os documentos apresentados demonstram, numa primeira análise, a hipossuficiência financeira da autora. Por isso, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o direito que alega não é provável. O contrato firmado entre as partes não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois tipicamente empresarial, visto que é o crédito para a consecução da finalidade social do réu/reconvinte. Está caracterizado, pois, como insumo. Por consequência, a revisão do contrato depende da demonstração da ilicitude das cláusulas, não podendo ser acolhida a pretensão como se contrato de consumo fosse. A autora sustenta que a taxa de juros cobrada não é a mesma que está no contrato, mas não considerou o custo efetivo total. No extrato da operação consta que o valor da parcela é de R$ 4.159,26 e este é o valor que tem sido cobrado. Além disso, o parecer técnico que juntou afasta a incidência de capitalização de juros. Para o julgamento do caso, é indispensável analisar a projeção do saldo devedor de acordo com os termos do contrato, e não como a autora gostaria que tivesse sido escrito. Por fim, deve-se consignar o entendimento já sumulado de que o mero ajuizamento da ação revisional não inibe a caracterização da mora. Assim, indefiro o pedido.” Na origem, cuida-se de ação conhecimento, na qual foi indeferido, na forma da decisão recorrida, o pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinada a suspensão da exigibilidade do contrato até o julgamento da demanda, e que a Ré se abstenha de inserir ou manter o nome da parte Autora nos cadastros restritivos ao crédito. Em suas razões, a agravante narra que se trata de contrato de empréstimo firmado com o agravado, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com pagamento pactuado em 42 parcelas mensais, no valor de R$4.159,26 (quatro mil e cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), o qual possui diversas ilegalidades quanto ao cálculo dos juros, bem como a inserção de tarifas e encargos abusivos que geram desequilíbrio na contratação. Aduz que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela requestada na origem. Por fim, pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para deferir a tutela de urgência objetivada; Assistência Judiciária na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. Destaco que nas relações contratuais impera o princípio da pacta sunt servanda, que garante aos contratantes o respeito às cláusulas contratuais, consagrando a autonomia da vontade. Assim, o pacto firmado regulamenta a relação jurídica posta, sendo mitigado apenas nos casos excepcionais em que não observa os pressupostos e requisitos impostos pelo ordenamento jurídico para sua existência ou validade. Na vertente hipótese, a agravante suscita que os valores exigidos pela instituição bancária em virtude de contrato de empréstimo entabulado, não condizem com os termos da contratação e são, portanto, abusivos. Por essa razão, haveria justificativa para a suspensão da sua exigibilidade. Ocorre que o eventual excesso de juros, tarifas e demais encargos contratuais abusivos só podem ser verificados após análise das provas, e mediante o efetivo contraditório e a ampla defesa, pois se confundem com o mérito da ação. Destarte, mostra-se necessária a incursão na fase probatória, a fim de verificar o modo de ser da relação jurídica contestada pelo agravante, o que não é cabível na estreita via cognitiva do Agravo de Instrumento. A respeito, tem-se decidido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RECUSA DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. 1. As alegações autorais expostas para fundamentar o requerimento de tutela de urgência, além de se confundirem com o próprio mérito da ação, não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pleito. 2. Afigura-se inviável admitir a consignação em pagamento de valor inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional do Autor. E, não sendo possível afastar a mora, é permitida à Instituição Financeira a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 3. Para o deferimento do pedido subsidiário de depósito do valor integral da parcela, fazia-se necessária a comprovação de que houve recusa no recebimento do pagamento pela instituição financeira credora (artigo 539 do CPC/15), o que não ocorreu. Nesse contexto, para que haja a elisão da mora, basta que o devedor efetue o pagamento ao Banco no tempo e no modo contratados, sendo despiciendo o depósito em Juízo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1889805, 07118751720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO A JUROS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para limitar o valor das parcelas a serem pagas em razão de contrato bancário, em que se discute a abusividade da taxa de juros. 2. Embora tenha alegado a realização de contrato bancário com a agravada, o agravante não explica quais as circunstâncias da contratação e nem demonstra que a taxa praticada no contrato pelo mercado, à época da contratação, conduz à evidente abusividade na cobrança de juros. 3. A decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter definitivo. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1867272, 07465158020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante o exposto, não exsurge a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 20:15:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora